Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RN 63/2003-ANS. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). No entanto, é necessário que esse aumento obedeça aos parâmetros da RN n° 63/2003-ANS.

2. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.